Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-55.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIDIA CRISTIANE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 001.720.981-14 (AGRAVANTE), SERVINA DE ALMEIDA - CPF: 571.455.711-53 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 884.877.841-00 (AGRAVANTE), JOSE BORGES DE ALBUQUERQUE - CPF: 037.392.017-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE BORGES DE ALBUQUERQUE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARROLAMENTO DE BENS. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

INDEFERIDA.

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

RECURSO DESPROVIDO.

A falta de liquidez momentânea do espólio não é motivo para o deferimento da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1002529-55.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA ALBUQUERQUE E OUTROS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ BORGES DE ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA ALBUQUERQUE E OUTROS,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso para que as custas processuais sejam recolhidas ao final da ação de inventário, e após a alienação dos bens do espólio.

Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, por não terem condições de arcar com as custas judiciais, sem colocar em risco sua subsistência.

Afirmam que os bens do espólio não tem liquidez imediata e que o valor das custas iniciais é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e além disso os agravantes possuem renda limitada.

Alegam que embora o imóvel arrolado seja de grande monta, o patrimônio do espólio é ilíquido e não reflete a sua situação econômica, por isso não pode servir de parâmetro para análise da hipossuficiência.

Sustentam que
“
o acervo hereditário é composto por 01 (um) único imóvel residencial, avaliado na quantia de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). Contudo, faz-se importante frisar, que o espólio é composto por três herdeiro, todos comprovadamente hipossuficientes, e ainda que o imóvel arrolado seja considerado de “grande monta”, uma vez partilhado entre os herdeiros, cada um teria a cota parte correspondente a R$ 166.666,67 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). ”

Prosseguem,
“O fato do imóvel possuir valor de mercado acima da média popular não altera significativamente a capacidade econômica do espólio, para que hoje possa ser considerado como autossuficiente e com capacidade para suportar altos valores a título de custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios como é o caso dos autos. ”

Alegam que
“a miserabilidade jurídica que tem de ser comprovada não se confunde com o conceito de pobreza material. Para que o benefício seja concedido, basta não ter condições de pagar às custas do processo, devendo ainda vários fatores serem levados em consideração, tal como o valor da causa.”

Argumentam que
“o valor da causa é significativamente alto e caso mantido o indeferimento da justiça gratuita, apenas a título de custas iniciais os Agravantes teriam de pagar a vultuosa quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que comprometeria o sustento de todos.”

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja concedida a

gratuidade da justiça ao espólio.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes reformar a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e deferiu o pagamento das custas processuais do arrolamento e do preparo recursal, ao final do arrolamento, após a venda do único bem imóvel.

Quanto a gratuidade da justiça formulada pelos agravantes, a decisão expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram ao indeferimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de ação de arrolamento de bens, onde as despesas e custas do processo
são encargo do próprio espólio
e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade para tanto a ser examinada é a do monte mor e não dos herdeiros envolvidos.

Sendo assim, tem-se que somente se mostra possível o pagamento das custas ao final, mas não o benefício da gratuidade.

O art. 99, § 3º, do CPC, que versa sobre o tema, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural.

Contudo, a presunção de veracidade do estado de pobreza alegado é relativa, de sorte que, havendo outros elementos nos autos que demonstrem a suficiência financeira da parte em custear o processo, os benefícios devem ser indeferidos.

Portanto, com as provas trazidos aos autos pelos agravantes herdeiros, está demonstrada a hipossuficiência econômica dos agravantes herdeiros, e, do próprio espólio, mormente considerando que o
monte mor
não tem liquidez momentânea, pois é composto por 01 (um) imóvel residencial urbano, localizado na
Rua João Bento, n. 134, Matrícula 18.540, livro n° 3-Q, ficha n° 1, Folha 181, medindo 7 (sete) metros de frente e fundo, por 34 (trinta e quatro) metros nas laterais, de propriedade, com cadastro imobiliário nº 01.5.42.008.0518.001, avaliado na quantia de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), e que o espólio não tem débito
, conforme se extrai da inicial (id. 136112576).

No caso, como dito, em se tratando de arrolamento, quem responde pelas custas processuais é o espólio, que no momento não possui liquidez, embora o imóvel arrolado seja de grande monta.

Destaque-se que há nos autos informações a respeito negociação do bem imóvel, sendo necessária a conclusão do arrolamento para a alienação.

Dessa forma,
em melhor análise dos autos, verifica-se que é inviável no momento, que o espólio arque com as custas processuais antecipadamente, porém, não é caso de deferimento da gratuidade da justiça, mas, sim, em caráter excepcional,

deferir o recolhimento das custas processuais após a alienação do imóvel e antes da expedição do formal de partilha.

Nesse sentido, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
MANTIDO – FACULDADE DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL
– VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO VALOR DO PATRIMÔNIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora oportunizada a prova da incapacidade financeira, dos herdeiros, estes não apresentaram documentos hábeis, motivo pelo qual, a fim de se evitar maiores prejuízos,
é caso de deferir o pagamento das custas ao final da demanda, após a alienação dos bens do espólio.
Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.”
(N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE PERECIMENTO OU PREJUÍZO AO ESPÓLIO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inobstante a existência de patrimônio suficiente para o pagamento das custas, enquanto não houver a partilha, não pode a parte desfazer dos bens, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV). A expedição de alvará judicial autorizando a vendo de bem imóvel que compõe o espólio, se trata de medida excepcional no curso do processo, se justificando quando houver risco de perecimento ou prejuízo para o espólio.” (N.U 1007071- 92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

“INVENTÁRIO – Interposição contra decisão que indefere pedido de justiça gratuita
– Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza –
Ações de inventário e/ou arrolamento cujo encargo de despesas pertence ao espólio, devendo a situação ser analisada quanto a ele e não aos herdeiros – Presença de patrimônio a ser partilhado que impede a viabilidade do benefício, o qual detém somente impossibilidade atual e momentânea de divisão, permitindo apenas o pagamento das custas ao final
– Observância do art. 4º, § 7º, da Lei Estadual nº 11.608/03 – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053212-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe – 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. Tratando-se de processo de inventário, as custas devem ser suportadas pelo espólio, não se confundindo o patrimônio do espólio com o dos herdeiros. Verificado o patrimônio do espólio, suficiente ao custeio do processo, descabe a concessão da assistência judiciária gratuita.
Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70084583251, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 25-09-2020)

Ante o exposto, PROJEVO O RECURSO,
apenas para que sejam recolhidas as custas processuais ao final da demanda, incluindo as custas deste recurso, após a alienação dos bens do espólio.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi é indevida

a gratuidade da justiça, ressalvando que o Magistrado facultou o parcelamento das custas processuais, o que afasta o argumento de impedimento de acesso à justiça para defesa de seus interesses.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024